Tribunal: CARF
Processo: 10882.720869/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720869/2020-00
ACÓRDÃO
1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AXALTA COATING SYSTEMS BRASIL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 31/05/2016 a 11/12/2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. JUROS DE MÚTUO.
BENEFICIÁRIA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. FATO
GERADOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE
JURÍDICA OU ECONÔMICA
O mero lançamento contábil dos juros decorrentes de contratos de mútuo,
firmados com empresa vinculada no exterior, sem que tenha ocorrido o
efetivo pagamento ou o vencimento contratual da obrigação, não atrai a
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pois ausente a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda apta a ensejar
acréscimo patrimonial da beneficiária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício apresentado contra o Acórdão proferido pela 12a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ07), que, por unanimidade de
votos, julgou procedente a impugnação apresentada por Axalta Coating Systems Brasil Ltda.,
exonerando integralmente o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração lavrado
em 17/08/2020, referente à exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
juros pagos a empresa vinculada no exterior, no período compreendido entre 31/05/2016 e
11/12/2018.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal conduzido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco/SP, no qual se concluiu que a contribuinte apropriou, nos anos-
calendário de 2016, 2017 e 2018, despesas financeiras relativas a empréstimos contraídos junto à
Axalta Coating Systems Finance 2 S.à.r.l., entidade vinculada e domiciliada no exterior.
A autoridade fiscal entendeu que o reconhecimento contábil dessas despesas
configuraria disponibilidade jurídica da renda, ensejando a incidência do IRRF no momento da
apropriação dos juros, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8/2014 e do Parecer
Normativo CST no 07/1986.
Além disso, foi atribuída responsabilidade tributária solidária ao Sr. Mateus Romeiro
Aquino, então Diretor-Presidente da pessoa jurídica, sob o fundamento de que teria agido com
excesso de poderes e infração à lei, nos moldes do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional – CTN.
Regularmente cientificada em 17/09/2020 (e-fls. 1.518), a contribuinte apresentou
impugnação, na qual sustentou, em síntese:
(i) Inexistência de fato gerador do IRRF
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
3

O mero reconhecimento contábil dos encargos financeiros não caracterizaria
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, circunstância que afastaria a
incidência do tributo, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

O fato gerador do IRRF se configura no momento do vencimento ou efetivo
pagamento dos valores ao beneficiário no exterior.
(ii) Ausência de remessa ou pagamento efetivo ao exterior

Os juros apropriados nos exercícios de 2016 a 2018 não foram pagos, pois os
contratos estabeleciam vencimento apenas em 2022.

Em 2018, houve apenas compensação contábil, com absorção de prejuízos
acumulados, sem qualquer transferência de recursos ao exterior.
(iii) Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%

A autuação não apontou elementos suficientes para caracterizar dolo,
fraude ou simulação, o que afastaria os pressupostos legais para a majoração da
penalidade.
Cientificado em 22/09/2020 (e-fls. 1.520), o Sr. Mateus Romeiro Aquino, na
qualidade de responsável solidário, apresentou impugnação controvertendo a imputação de
responsabilidade tributária solidária, sob os seguintes argumentos:

Que não exercia o cargo de Diretor-Presidente durante parte relevante do
período fiscalizado;

Que não foram apresentadas provas de conduta dolosa ou de prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei.
A 12a Turma da DRJ07 acolheu os pleitos constantes das impugnações,
reconhecendo, em resumo:
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
4

Que o reconhecimento contábil das despesas com juros não configura
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, não se caracterizando o fato
gerador do IRRF;

Que a responsabilidade tributária solidária atribuída ao então Diretor-
Presidente carecia de comprovação dos pressupostos legais do art. 135, III, do CTN;

Que a aplicação da multa qualificada de 150% era incabível, diante da
ausência de demonstração de dolo, fraude ou simulação.
Diante da exoneração integral do crédito tributário, a decisão foi submetida a
Recurso de Ofício, nos termos da Portaria MF no 63/2017, ao qual se seguiram as contrarrazões
apresentadas pela contribuinte e pelo corresponsável, reafirmando as razões anteriormente
aduzidas em suas impugnações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora

1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso de Ofício foi declarado no acórdão proferido pela 12a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ07), não havendo razões recursais
apresentadas pela Fazenda Nacional, mas tão somente contrarrazões do sujeito passivo principal
(e-fls. 2070/2094) e do responsável solidário (e-fls. 2097/2112).
À luz da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, fixado
atualmente em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) a título de tributo e encargos de multa,
nos termos da Portaria MF no 2/2023.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
5
No caso concreto, o acórdão da DRJ exonerou o crédito tributário apurado nos
autos, no valor de R$ 37.299.112,06, sendo R$ 13.890.287,77 correspondente ao valor principal, e
R$ 20.835.431,52 aos encargos de multa.
Portanto, conheço do Recurso de Ofício e passo a apreciá-lo.
2
DO MÉRITO

Consta dos autos que Axalta Coating Systems Brazil Ltda., ora Recorrida, contraiu 3
empréstimos junto à empresa vinculada no exterior, Axalta Coating Systems Finance 2 S.à.r.l (“Lux
Finco2”), em três momentos distintos - 01.02.2013, 13.11.2013 e 10.03.2014 – cujos direitos e
obrigações foram transferidos à Axalta Coating Systems Dutch Holding 1 B.v. (“DutchCo2”), sócia
majoritária da Recorrida.
Originalmente, os contratos firmados em 01.02.2013 e 10.03.2014 estabeleciam
que os juros sobre os valores mutuados teriam vencimento trimestral (e-fls. 147, 192/193),
enquanto o contrato firmado em 13.11.2013 previa o vencimento semestral dos referidos
acréscimos.
Sucede-se que, em 27.05.2016, foram firmados aditivos aos contratos nos quais
restou pactuado, nas palavras da Recorrida, que “(i) todos os juros incorridos da data inicial dos
empréstimos até dezembro de 2015 e março de 2016, conforme o caso, seriam imediatamente
pagos pela Impugnante; e (ii) os juros incorridos a partir daquelas datas seriam devidos somente
nas respectivas datas de vencimento prevista nos contratos, que era apenas no ano de 2022 (fls.
145 a 198).”
Diante desse novo cenário, a Recorrida efetuou a remessa dos juros devidos até
dezembro de 2015 e março de 2016 à Lux Finco2, com a retenção e recolhimento do IRRF e, por
decorrência, baixou tais valores de sua contabilidade.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
6
Os juros incorridos a partir de tais datas continuaram sendo contabilizados no
passivo da Recorrida até dezembro de 2012, quando tais montantes foram baixados de suas
respectivas contas de passivo e utilizados para reduzir prejuízos acumulados.
Trata-se de procedimento contábil de absorção de prejuízos com débito em conta
de sócio, previsto no art. 64 do Decreto-Lei no 1598/77, oriundo da transferência de direitos e
obrigações dos contratos de mútuo pela Lux Finco2 à DutchCo2, sócia majoritária da Recorrida,
em 11.12.2018, que não implicou em nenhum pagamento ou disponibilização de valores à referida
empresa.
Não obstante, a fiscalização entendeu que o reconhecimento contábil dos encargos
financeiros relativos aos empréstimos configuraria o fato gerador do IRRF, sob os seguintes
fundamentos, constantes no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1453/1475):
“(...) 32. Conforme legislação vigente e nos termos do disposto no ATO
DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, de 02 de setembro de 2014,
considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante. Qual seja, o imposto deverá
ser retido por ocasião do “pagamento” ou “crédito” dos serviços prestados,
entendido o crédito como o lançamento contábil do serviço prestado na
escrituração do tomador de serviços, na data em que o tomador reconhece a
despesa decorrente do serviço prestado, pelo DÉBITO da despesa à CRÉDITO de
conta no passivo. Não se trata do disposto no ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 8, de 02 de setembro de 2014, de inovação jurídica.
Trata-se, simplesmente, da interpretação da exata inteligência do art. 100 do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, que ao prever a retenção sobre os rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior, expressamente descreve o fato gerador
nestes termos: “pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento”.
33. Desta forma, tendo o sujeito passivo aplicado, indevidamente, o regime de
caixa para o recolhimento do IRRF (conforme se verifica quando recolhimento de
IRRF tão somente quando do pagamento ou liquidação efetuados em
31/05/2016), a despeito da legislação que prevê a ocorrência do fato gerador
quando do crédito (Importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas), constata-se que o sujeito passivo não procedeu devidamente ao
recolhimento do IRRF.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
7
No entanto, o que se consubstanciaria em aparente mera postergação de
pagamento, ao analisar os lançamentos contábeis subsequentes, se efetiva em
lamentável estratégia de sonegação fiscal.”
(grifos e destaques nossos)
Por sua vez, a decisão de primeira instância cancelou integralmente o crédito
tributário exigido, por entender que o lançamento contábil dos juros não implica em
disponibilidade econômica ou jurídica para fins de incidência do IRPJ. Veja-se o trecho do v.
Acórdão recorrido:
“(...) o mero crédito contábil dos juros apropriados pela impugnante por conta do
regime de competência não acarretou na disponibilidade jurídica ou econômica da
renda e que a incidência do IRRF somente se dará no momento dos vencimentos
previstos nos Termos Aditivos aos contratos de empréstimo, quando a obrigação
de pagamento dos juros passará a ser exigível pelo credor. considerando que não
houve disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos e que a tributação
deveria ocorrer somente quando da efetiva remessa dos valores ao exterior.”
A meu ver, a decisão de primeira instância não merece reparos.
A materialidade do Imposto de Renda, definida pelo artigo 43 do Código Tributário
Nacional (CTN), exige, como condição indispensável à ocorrência do fato gerador, a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, conceitos que representam o núcleo da hipótese
de incidência tributária:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
O núcleo conceitual do que se entende por disponibilidade econômica ou jurídica é
tema antigo e, embora objeto de relevantes controvérsias, adquiriu certo consenso na doutrina e
jurisprudência atual.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
8
À luz da doutrina de Ricardo Mariz de Oliveira1, a disponibilidade jurídica ocorre
quando o beneficiário adquire o direito ao crédito, independentemente da efetiva percepção dos
valores. Tal direito já representa um acréscimo patrimonial, pois permite ao titular utilizá-lo de
diversas formas, inclusive como garantia ou cessão a terceiros.
Por outro lado, a disponibilidade econômica surge quando a renda efetivamente
ingressa no patrimônio do beneficiário, representando um aumento materializado. Para o autor,
se a disponibilidade econômica ocorre antes da jurídica, ela se torna suficiente para caracterizar o
fato gerador do imposto. No entanto, quando há aquisição prévia da disponibilidade jurídica, a
disponibilidade econômica se torna irrelevante para efeitos de tributação.
No caso do IRRF incidente sobre rendimentos pagos a beneficiários no exterior, essa
distinção é essencial. A tributação na fonte incide quando o rendimento se torna disponível ao
beneficiário estrangeiro, seja pela efetiva transferência de valores (disponibilidade econômica),
seja quando a obrigação se torna exigível, a partir do vencimento acordado entre as partes
(disponibilidade jurídica).
No caso concreto, os contratos de mútuo firmados pela Recorrida estipulavam
prazo para vencimento dos juros em 2022, de modo que a empresa estrangeira só adquiriu a
disponibilidade jurídica da renda nesse momento. Isto é, somente a partir do vencimento
estabelecido nos aditivos contratuais é que o credor passou a deter um direito exequível sobre os
valores, dando ensejo a tributação pelo IRRF.
Caso os juros tivessem sido pagos ou remetidos antes da data prevista em contrato,
haveria aquisição antecipada da disponibilidade econômica pelo credor, justificando a incidência
do IRRF nesse momento. No entanto, não sendo este o caso, a mera apropriação contábil dos
juros não pode ser considerada fato gerador do imposto, pois não representa acréscimo
patrimonial efetivo ao beneficiário no exterior.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.
299/301.
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
9
Esse entendimento é corroborado pelo artigo 760 do Decreto no 9.580/2018
(RIR/2018)2, ao estabelecer a incidência do IRRF sobre os juros pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos ao exterior. Nesse sentido, é oportuna a lição de Ricardo Mariz de
Oliveira3:
Ora, o fato de que o imposto não pode ser cobrado antes da ocorrência da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento somente
admite que aqueles fatos – pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa –
sejam considerados como elementos temporais do fato gerador, se antes deles ou
concomitantemente com eles, já tiver ocorrido a aquisição da disponibilidade
jurídica da renda a que eles se referem.
Cumpre acrescentar que a Secretaria da Receita Federal é favorável ao
entendimento de que o termo "crédito" constante na norma não se refere ao lançamento
contábil, mas sim ao momento em que a renda se torna exigível pelo credor, configurando-se a
aquisição da disponibilidade jurídica:
Solução de Consulta COSIT no 153/2017
(...) 21. A disponibilidade econômica não se confunde com a disponibilidade
financeira. Enquanto esta última se refere à imediata "utilidade" da renda, a
primeira está ligada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente do
recebimento de recursos financeiros. A disponibilidade jurídica é a titularidade
jurídica da renda que acresce o patrimônio. Portanto, a renda deve provir de
fonte lícita. A renda adquirida ilicitamente não tem disponibilidade jurídica mas
apenas econômica, para o art. 43 do CTN, basta uma das disponibilidades.
22. Quanto à definição de “crédito” prevista na legislação tributária, trata-se de
crédito contábil e não de crédito em conta corrente de instituição financeira.
Entretanto, no caso de remessas para o exterior, deve ser verificado se além do
registro contábil houve disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Ou seja,
a que traduza o reconhecimento do direito de recebimento pelo credor, e não da
mera contrapartida contábil de um débito. Nesse sentido, o mero registro
contábil do crédito, como simples provisionamento ou reconhecimento
antecipado de despesa, em obediência ao regime de competência, não
caracterizam fato gerador do IRRF se não houver disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos.
23. Considerando-se que o imposto de renda não pode ser cobrado antes da
ocorrência da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, as

2 Decreto no 9.580/2018 - Art. 760. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros, comissões,
descontos, despesas financeiras e assemelhadas.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p.
305.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
10
importâncias creditadas contabilmente, por fonte localizada no País, somente
ensejarão fato gerador de imposto, se, antes do registro ou concomitantemente
a ele, tiver ocorrido a aquisição daquela disponibilidade.
(grifos e destaques nossos)
A questão já foi enfrentada reiteradas vezes por este Tribunal Administrativo,
consolidando-se o entendimento predominante no sentido de que o reconhecimento contábil da
despesa financeira não equivale à efetiva disponibilidade jurídica ou econômica do rendimento
pelo beneficiário estrangeiro, afastando-se, assim, a incidência do IRRF na ausência de pagamento
efetivo ou vencimento da obrigação. Reproduzo abaixo alguns julgados recentes sobre o tema:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
FATO GERADOR. IMPOSSIBLIDADE. Não há fato gerador do imposto incidente na
fonte quando as importâncias são contabilmente creditadas ao beneficiário do
rendimento em data anterior ao vencimento da obrigação, consoante os prazos
ajustados em contrato. O simples crédito contábil, antes da data aprazada para
seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo
credor. O fato gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos
rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica. (Acórdão no 1202-001.492, Rel. Cons.
Leonardo de Andrade Couto, 2a Câmara / Segunda Turma Ordinária da Primeira
Seção, Data da Sessão de Julgamento 21/11/2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil do
crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos.
(Acórdão no 1201-003.317, Rel. Cons. Allan Marcel Warwar Teixeira, 2a Câmara /
Primeira Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de Julgamento
12/11/2019)
(grifamos)
No caso concreto, é fato incontroverso que, à época da lavratura do Auto de
Infração, o prazo de vencimento da obrigação relativa ao pagamento dos juros ainda não havia
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.773 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720869/2020-00
11
expirado (ano-calendário de 2022, tampouco se verificava qualquer pagamento ou remessa dos
juros apropriados contabilmente pela Recorrida. Tais circunstâncias evidenciam a inexistência de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda pelo beneficiário no exterior.
Com efeito, a exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores
apenas apropriados contabilmente, sem que tenha ocorrido o efetivo pagamento ou o vencimento
da obrigação, implica distorção do princípio da disponibilidade econômica ou jurídica da renda,
consagrado no artigo 43 do Código Tributário Nacional:
Nesse contexto, caminhou bem a decisão da primeira instância ao afastar a
incidência do IRRF sobre os valores contabilmente apropriados, mas ainda não exigíveis nem
efetivamente pagos, razão pela qual a decisão deve ser integralmente mantida.
Em razão da manutenção da decisão de primeira instância e, portanto, do
cancelamento do crédito tributário exigido no auto de infração, a apreciação das questões
referentes à responsabilidade solidária e multa qualificada resta prejudicada.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício para manter a exoneração
do crédito tributário e consequente cancelamento do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 2130
DF CARF MF
Original